Tribunal: TJPA
Processo: 0810735-34.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810735-34.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FRANCISCO OLIVEIRA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO ORDINÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO PELO JUÍZO “A QUO”. DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO DO VERTENTE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 2895432 que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO OU OUTRO DOCUMENTO OFICIAL MEDIANTE AO QUAL SE POSSA AFERIR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. VÍCIO NÃO SANADO PELA PARTE RECORRENTE, MESMO APÓS TER SIDO DEVIDAMENTE INTIMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVE SER INSTRUÍDO COM AS PEÇAS APONTADAS EM LEI COMO “OBRIGATÓRIAS” (CPC, ART. 1017, I). NÃO CONHECIMENTO DO RECUSO, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC/15.

Em suas razões (id. nº 3374977), o agravante, em resumo, sustentou a possibilidade de comprovação da intimação por código de remessa postal dos correios; a admissão de outros agravos de instrumento acerca da mesma matéria, instruídos com o mesmo código de remessa postal dos correios, havendo necessidade de harmonização do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Requereu o acolhimento e provimento da tese recursal, no sentido de ser retomada a apreciação do agravo de instrumento.

No id. 3519570, foi certificada a ausência de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PERDA DE OBJETO.

Analisando os autos originários, ação ordinária n. 0005068-80.2019.8.14.0136, constata-se que houve a superveniência de sentença (id. 45187279 – autos originários), com a consequente perda do objeto do presente recurso.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O
art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto do presente recurso já foi solucionado com a sentença proferida pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento restam sem efeito diante da solução do litígio.

Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que pleiteia a decretação de indisponibilidade dos bens da agravada, por suposta acumulação indevida de cargos. 2. O Tribunal de origem decidiu que não ficou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejar indisponibilidade de bens da ora embargada. 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. 4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 22/03/2016).

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise, pelo órgão colegiado, do mérito do agravo interno interposto contra a decisão monocrática deste relator proferida no agravo de instrumento, pois a sentença superveniente à interposição recursal tem o condão de julgar em maior profundidade a controvérsia judicial, tornando sem efeito as decisões prévias de cognição perfunctória.

Por todos os fundamentos expostos, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno em face da prejudicialidade provocada pela superveniência de sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

É voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2022